Tribunal: TJES
Processo: 5000984-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LARIANE DALLAPICOLA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000984-85.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO
: LARIANE DALLAPICOLA SILVA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO VIA UBER NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. INCIDÊNCIA DOS JUROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega a autora que contratou os serviços da ré para transporte de uma mochila com objetos pessoais, porém, não foi devidamente entregue e nem devolvida, mesmo após tentativas de resolução administrativa do imbróglio junto à ré. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na ausência de responsabilidade pelas entregas, visto efetuar somente a intermediação entre o cliente usuário e motorista; (ii) que o produto não foi entregue à destinatária por culpa exclusiva do consumidor; (iii) na ausência dos requisitos necessários à percepção de danos materiais e morais; (iv) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço que culminou no não cumprimento do serviço de entrega contratado para entrega de mochila destinada à àutora, inclusive com alegação de prejuízos de ordem material. Rejeito a preliminar.

5. Por fim, não merece também ser acolhido a preliminar de nulidade da decisão de embargos de declaração, sobretudo considerando que a matéria impugnada é cognoscível em sede de recurso inominado, de modo que a questão ora suscitada consubstancia mero inconformismo com o entendimento exarado pelo Juízo de origem no exame do referido recurso.

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. No tocante à falha arguida pela consumidora e reconhecida em sentença, em primeiro lugar, cumpre destacar que a ré é responsável pelas falhas decorrentes de viagens contratadas por meio de seu aplicativo, vez que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, sendo diretamente beneficiada pelo uso da plataforma pelos consumidores, ainda que as corridas sejam feitas por terceiros colaboradores.

8. Em segundo lugar, verifico que não há comprovação da circunstância sustentada pela Recorrente (cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), sobretudo porque não é possível atestar a veracidade da declaração do motorista responsável pela entrega. Nesse ponto, destaca-se que a ré se satisfaz com o mero bloqueio do motorista, que sequer apresentou alguma justificativa plausível para não entrega do objetivo, e muito menos a sua devolução ao remetente, de modo que, sem subsídio de qualquer outra comprovação no sentido de não só atestar a tentativa de entrega, mas também a sua frustração, torna-se absolutamente irrelevante a documentação trazida pela ré para fins de exoneração de sua responsabilidade.

9. Por outro lado, é dever legal do fornecedor prestar informações claras, prévias e precisas ao consumidor no momento da contratação, conforme disposto no artigo 6º, III, da Lei 8.078/90, sob pena de incorrer em vício de consentimento, e no caso, não há qualquer prova nos autos quanto ao cumprimento desse requisito pela ré.

10. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, na medida em que restou demonstrado ilícito praticado pela ré, bem como a falha na prestação de seus serviços, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

11. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12. Por fim, quanto à incidência dos juros de mora, assiste razão parcial à recorrente. No presente caso, os juros de mora sobre os danos morais, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual e não a partir do evento danoso, tal como almejado no recurso inominado. Assim, reforma-se a sentença guerreada para determinar que aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO
13. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a sentença tão somente para determinar que a aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14. em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)